Tribunal: TJBA
Processo: 8062350-67.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8062350-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: MARIVALDO CANDIDO PINA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): G PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC. ART. 966, V E VIII. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO. MANUTENÇÃO. I - A ação rescisória tem natureza de ação autônoma de impugnação, sendo via extraordinária de impugnação às decisões judiciais transitadas em julgado, restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil. II - A violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC) não se configura quando o acórdão adota interpretação razoável e alinhada à jurisprudência pacífica deste Tribunal, que condiciona a implantação da GAP IV e V à regulamentação, o que só ocorreu a partir da edição da Lei nº 12.566/2012, vedado o pagamento retroativo. III - O erro de fato (art. 966, VIII, CPC) pressupõe a admissão de fato inexistente ou a negação de fato ocorrido, sobre o qual não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial, o que não se verifica neste caso. IV - A utilização da via rescisória para reexame de matéria decidida, com o propósito de reformar o julgado, caracteriza indevido sucedâneo recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à imutabilidade da coisa julgada. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8062350-67.2023.8.05.0000, em que figura como Autor MARIVALDO CÂNDIDO PINA e como Réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA